Tribunal: TJES
Processo: 5003815-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SERGIO LUIZ BOLSANELO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003815-05.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: SERGIO LUIZ BOLSANELO, THIAGO CEZAR CASSIMIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE “MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA”. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016). GASTOS COM ALIMENTAÇÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA ESPERA PROLONGADA, FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E FRUSTRAÇÃO DE COMPROMISSOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 169,08, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada Autor. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

(3). Em breve síntese, os autores afirmam que adquiriram passagens para o voo G3 1309, com saída de Vitória/ES às 6h de 03/04/2025 e chegada prevista a Navegantes/SC às 10h25, o qual foi cancelado, resultando em realocação em voo posterior e atrasando significativamente a chegada ao destino. Alegam que não receberam a devida assistência material (alimentação, hospedagem/translado, quando cabíveis) e tiveram gastos imprevistos com alimentação no aeroporto, além de frustrações em compromissos pessoais e profissionais, razão pela qual pleitearam ressarcimento desses gastos e indenização por dano moral.

(4). No mérito, é incontroverso que o voo G3 1309, com saída originalmente prevista para 03/04/2025 às 6h, foi cancelado e que os autores foram realocados em voo posterior, com atraso superior a quatro horas na chegada ao destino final. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, por força de decisão interlocutória, houve inversão do ônus da prova em favor dos Autores, cabendo à Ré comprovar a causa do cancelamento, a prévia comunicação e as medidas de assistência oferecidas.

(5). Contudo, a companhia aérea limitou-se a invocar genericamente “manutenção imprevista” por falha no sistema “landing gear”, porém não carreou laudos técnicos, registros de manutenção ou qualquer documento específico que demonstrasse tratar-se de evento inevitável e alheio à sua esfera de controle, apto a caracterizar fortuito externo ou força maior. Em verdade, a manutenção e o gerenciamento da frota integram o risco do empreendimento, de modo que problemas mecânicos e operacionais configuram fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 737 do Código Civil.

(6). Ademais, também não restou comprovado o cumprimento integral do dever de assistência previsto na regulamentação da ANAC. A alteração superior a quatro horas entre o horário originalmente contratado e o novo horário de partida induz o dever de fornecimento de alimentação adequada e, se necessário, acomodação e traslado. Ocorre que a Recorrente não demonstrou ter efetivamente entregue
vouchers
ou assegurado alimentação suficiente, não bastando a mera juntada de documento interno sem prova de entrega, ao passo que os Recorrentes apresentaram comprovantes de gastos em valor total de R$ 169,08, diretamente relacionados ao período de espera.

(7). Diante desse cenário, correta a condenação da Recorrente ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 169,08, sendo que, quanto aos danos morais, diante da induvidosa falha de responsabilidade da Recorrente no presente caso (atraso de voo exorbitante, decorrente de fortuito interno da companhia aérea, sem provimento de assistência material), entendo configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do presente caso, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)